Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a constrição de percentual do salário auferido pelo executado, tendo em vista a impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC/15.

2. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do CPC, diante da ausência de atualização de endereço por parte do executado ao juízo, presume-se válida sua intimação no endereço constante dos autos.

3. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. Considerando o valor da remuneração do executado (Delegado da Polícia Civil do DF), o desconto mensal de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos não tem o condão de afastar o mínimo existencial, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e às condições do devedor, procurando satisfazer o crédito de maneira menos onerosa à parte executada.

5. Recurso conhecido e provido.